Tribunal: TCU
Processo: 012.836/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 775/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica cumpra a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 8073/2019-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 012.836/2019-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albanize Sodre dos Santos (XXX.492.368-XX); Antonio Sodré dos Santos (XXX.989.198-XX); Jacqueline Sotero Lopes Coelho (XXX.062.093-XX); Marcia Maria Ramos do Nascimento (XXX.080.464-XX); Maria Senhora Ferreira Nascimento (XXX.036.714-XX); Maria da Conceição Garcia Sodré (XXX.149.408-XX); Marilucia Coelho Lopes (XXX.698.025-XX); Marluce Lopes dos Santos (XXX.006.134-XX); Marta Maria Ramos do Nascimento (XXX.538.204-XX); Mércia Maria Ramos do Nascimento (XXX.459.784-XX); Paulo Antonio Sodré dos Santos (XXX.983.318-XX); Raian Gabriel F. Batalha (XXX.205.692-XX); Sue Hellen Sodré dos Santos (XXX.065.738-XX); Umbelina de Lacerda Batalha (XXX.710.282-XX); Vilma da Conceição dos Santos (XXX.706.407-XX); Vilma da Conceição dos Santos (XXX.706.407-XX); Wellington Benedito Sodré dos Santos (XXX.369.128-XX); Willians Sodré dos Santos (XXX.983.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.